Tribunal: STF
Processo: RE 91350
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
HONORARIOS DO ADVOGADO JA FIXADOS NA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E MANTIDOS EM DECISÃO HOMOLOGATORIA DE
DESISTENCIA POSTERIORMENTE FORMULADO PELA EXPROPRIANTE. TRATANDO-SE
DE "RES JUDICATA", NÃO PODERIA O JUIZ, SEM O CONSENTIMENTO DOS
EXPROPRIADOS, ALTERAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DA CONTA, OS HONORARIOS
ADVOCATICIOS FIXADOS NA SENTENÇA ANTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.